Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-13.2024.8.11.0019
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000491-13.2024.8.11.0019
APELANTE: MARLON ENGLER
APELADO: COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA – EPP
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO VALOR DA EXECUÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO CDC INVIÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS.
Recurso de apelação interposto por empresário rural em recuperação judicial contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, revogou a justiça gratuita, fixou o valor da causa com base no montante da execução e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários.
Inexistência de omissão na sentença, que examinou detidamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à inexistência de hipossuficiência, ausência de excesso de execução e regularidade dos encargos incidentes sobre a dívida.
Manutenção da revogação da gratuidade judiciária, diante da robusta documentação nos autos que evidencia elevada capacidade financeira do apelante, produtor rural com receita bruta superior a doze milhões de reais no exercício fiscal de 2023, estrutura patrimonial expressiva e ausência de demonstração objetiva de estado de necessidade jurídica, sendo inaplicável, por si só, a presunção legal diante da prova em sentido contrário, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
Ajuste do valor da causa à integralidade do valor executado justificado pela cumulação de pedidos na inicial, que extrapolam a mera alegação de excesso e incluem a inexequibilidade do título e a pretensão de extinção da execução, conforme previsto no art. 292, § 3o, do CPC.
Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica lastreada em Cédula de Produto Rural, firmada no âmbito de atividade empresarial do apelante, sem demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional que justifique o afastamento da legislação civil e comercial.
Alegação de excesso de execução desprovida de respaldo probatório. Ausência de comprovação da entrega parcial das sacas de milho invocadas como quitadas. Encargos incidentes sobre obrigação líquida, certa e exigível, representada por CPR com cláusula de liquidação financeira, cujos cálculos foram realizados conforme pactuado, dispensando prova pericial diante da natureza aritmética da controvérsia.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Determinação de recolhimento das custas de preparo, facultado o parcelamento, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-13.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (APELANTE), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (APELADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO VALOR DA EXECUÇÃO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – APLICAÇÃO DO CDC INVIÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS.

Recurso de apelação interposto por empresário rural em recuperação judicial contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, revogou a justiça gratuita, fixou o valor da causa com base no montante da execução e condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários.

Inexistência de omissão na sentença, que examinou detidamente todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à inexistência de hipossuficiência, ausência de excesso de execução e regularidade dos encargos incidentes sobre a dívida.

Manutenção da revogação da gratuidade judiciária, diante da robusta documentação nos autos que evidencia elevada capacidade financeira do apelante, produtor rural com receita bruta superior a doze milhões de reais no exercício fiscal de 2023, estrutura patrimonial expressiva e ausência de demonstração objetiva de estado de necessidade jurídica, sendo inaplicável, por si só, a presunção legal diante da prova em sentido contrário, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ajuste do valor da causa à integralidade do valor executado justificado pela cumulação de pedidos na inicial, que extrapolam a mera alegação de excesso e incluem a inexequibilidade do título e a pretensão de extinção da execução, conforme previsto no art. 292, § 3o, do CPC.

Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica lastreada em Cédula de Produto Rural, firmada no âmbito de atividade empresarial do apelante, sem demonstração de vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional que justifique o afastamento da legislação civil e comercial.

Alegação de excesso de execução desprovida de respaldo probatório. Ausência de comprovação da entrega parcial das sacas de milho invocadas como quitadas. Encargos incidentes sobre obrigação líquida, certa e exigível, representada por CPR com cláusula de liquidação financeira, cujos cálculos foram realizados conforme pactuado, dispensando prova pericial diante da natureza aritmética da controvérsia.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Determinação de recolhimento das custas de preparo, facultado o parcelamento, sob pena de inscrição em dívida ativa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000491-13.2024.8.11.0019

APELANTE:

MARLON ENGLER

APELADO:

COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS SOYAGRO LTDA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLON ENGLER
, em recuperação judicial, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
, subscrita pelo Juiz de Direito
Fabrício Savazzi Bertoncini
, nos autos da
Ação de Embargos à Execução
, processo no
1000491-13.2024.8.11.0019
, por meio da qual foi julgada
improcedente a pretensão inicial
, com
revogação do benefício da justiça gratuita
anteriormente concedido e possibilitado o parcelamento de ofício,
ajuste do valor da causa
para o mesmo valor atribuído à ação executiva (R$1.434.027,01), e
condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

Opostos embargos declaratórios opostos pelo embargante, que foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 321913853.

Nas razões do apelo (Id.
321913855
), a parte apelante
Marlon Engler
sustenta, preliminarmente, que faz
jus
à gratuidade de justiça, devendo ser revisto o entendimento em sentido contrário contido na sentença e dispensado do recolhimento das custas de preparo. Defende, também, a
concessão da justiça gratuita
, com base na alegada hipossuficiência financeira, sustentando que, em virtude de sua recuperação judicial, enfrenta diversas demandas judiciais e custos mensais consideráveis, incluindo honorários de administrador judicial.

Em seguida, sustenta que estaria equivocado o valor de causa estipulado na sentença, devendo ser revisto este ponto do édito.

Alega, ainda,
excesso de execução
, por suposta entrega parcial das sacas de milho contratadas, apontando diferença de 7.327,33 sacas, o que, segundo afirma, implicaria redução no montante exigido.

Afirma que a sentença de mérito deixou de enfrentar aspectos relevantes, razão pela qual opôs embargos de declaração, apontando
três omissões principais
: (i) ausência de análise completa da documentação apresentada para comprovação de sua hipossuficiência financeira; (ii) ausência de fundamentação sobre a fixação do valor da causa, que teria sido limitada ao excesso de execução alegado (R$ 54.369,50); e (iii) ausência de enfrentamento da tese de necessidade de
conversão das sacas de milho em pecúnia antes da aplicação de juros e correção monetária
. Contudo, os embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de inexistência de vícios.

Em sede recursal, reitera os fundamentos apresentados nos embargos de declaração. Insiste que o montante discutido é apenas o excedente cobrado pela apelada e que este ponto justificaria a
fixação do valor da causa em valor inferior ao da execução
, nos termos do art. 292, II, do CPC. Argumenta que, mesmo com movimentação financeira elevada, a soma das dívidas ativas em seu nome e os custos mensais da recuperação judicial evidenciariam a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, pleiteando a
concessão do benefício da gratuidade da justiça
, conforme previsto no art. 98 do CPC.

Requer, também, o reconhecimento de
excesso na execução
, com a exclusão do valor de R$54.369,50 (cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) do total cobrado. Defende, por fim, a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, com base na
teoria finalista aprofundada
, sob o argumento de que estaria em posição de vulnerabilidade técnica e jurídica em relação à parte embargada.

Ao final, requer: a concessão do benefício da justiça gratuita; a fixação do valor da causa em R$54.369,50 (cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos); a reforma da sentença para reconhecer o excesso de execução, com a consequente redução do valor executado, determinando
“que (i) há a necessidade de conversão em pecúnia, para posterior aplicação de encargos moratórios e (ii) o apelante alegou excesso de execução no momento processual adequado, razão pela qual a sua defesa deve ser analisada de forma integral; bem como seja considerado como excessivo o valor de R$ 1.434.027,0145, apontado pela apelada, e, considerado como real valor do saldo devedor, a quantia de R$ 1.379.657,5146, com base no artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 321913863.

Em Id.
321913865
, foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. – EPP
, sustentando, em síntese, a
regularidade e legalidade da sentença proferida
.

A apelada defende, inicialmente, a
manutenção da revogação da justiça gratuita
, destacando que o apelante apresentou declaração de imposto de renda com
receita bruta de R$12.706.287,31 (doze milhões, setecentos e seis mil reais, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos)
, o que demonstraria, segundo alegado,
capacidade econômica incompatível com o benefício pretendido
.

Ressalta que o ajuizamento de recuperação judicial não configura, por si só, causa suficiente para o deferimento da gratuidade, e que o apelante continua a exercer normalmente sua atividade empresarial, inclusive realizando pagamentos de custas processuais em outras ações judiciais. Alega, ainda, que o embargante
oculta informações patrimoniais e descumpre obrigações no processo de recuperação
, o que comprometeria sua credibilidade e isenção.

Quanto ao mérito recursal, rechaça a alegação de inexequibilidade da CPR, afirmando que o título
foi devidamente registrado
e atende aos requisitos legais, conforme documentação juntada aos autos. Refuta, também, a alegação de
excesso de execução
, sustentando que os encargos foram corretamente aplicados e que os cálculos apresentados consideraram adequadamente os critérios contratualmente pactuados. No tocante à aplicação do CDC, afirma
inaplicabilidade da legislação consumerista
, tendo em vista a
natureza empresarial da relação contratual
estabelecida entre as partes.

Ao final, requer: o não provimento do recurso de apelação; a manutenção da sentença na íntegra, com a improcedência dos embargos à execução; e a condenação do apelante nos ônus de sucumbência recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Marlon Engler
, empresário rural em processo de recuperação judicial, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que julgou
improcedentes os Embargos à Execução
, revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido,
ajustou o valor da causa para R$1.434.027,01 (um milhão, quatrocentos e trinta e quatro mil, vinte e sete reais e um centavo)
, correspondente ao valor total da execução, e
condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, fixados em 10% (dez por cento) sobre o referido valor.

Nas razões recursais, Id. 321913855, o apelante alega: (i) existência de omissão na sentença quanto à análise de sua situação de hipossuficiência econômica, (ii) ausência de fundamentação quanto ao valor da causa, (iii) ausência de apreciação do modo de cálculo dos encargos moratórios incidentes sobre a dívida, (iv) configuração de excesso de execução, (v) aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada entre as partes, e (vi) fixação do valor da causa no montante de R$54.369,50 (cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Pois bem.

A insurgência recursal será enfrentada, inicialmente, pelas questões de natureza preliminar e processual, para posterior exame do mérito propriamente dito.

No que se refere ao
pedido de gratuidade da justiça
, a tese sustentada pela parte recorrente não merece acolhimento.

Nos termos do
artigo 98,
caput
, do Código de Processo Civil
,
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

No caso concreto, como corretamente analisado na sentença e reafirmado nas contrarrazões, a documentação constante dos autos é suficientemente robusta para afastar a presunção de hipossuficiência.

De fato, a declaração do imposto de renda apresentada pelo próprio apelante revela que, no exercício fiscal de 2023, sua receita bruta totalizou
R$12.706.287,31 (doze milhões, setecentos e seis mil reais, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos)
, valor manifestamente incompatível com a alegada incapacidade financeira.

Além disso, o embargante é empresário rural de grande porte, com extensa movimentação econômica, possuindo estrutura patrimonial relevante.

Tais elementos foram devidamente examinados pelo juízo de origem, que concluiu pela
inexistência de elementos concretos a indicar que o recorrente se encontra em estado de necessidade jurídica
. Outrossim, corretamente pontuou a sentença que a recuperação judicial em curso, embora denote uma crise no fluxo de pagamento de obrigações,
não tem por efeito automático a qualificação da parte como juridicamente hipossuficiente
, sobretudo quando ausentes elementos objetivos que demonstrem a impossibilidade de arcar com os custos do processo.

Ademais, como salientado pela apelada nas contrarrazões,
o apelante vem custeando regularmente outras ações judiciais
, o que também indica capacidade financeira para suportar os encargos do processo em curso.

Diante de tais elementos, impõe-se a
manutenção da revogação da justiça gratuita.

Em razão da manutenção da revogação da gratuidade de justiça, imperioso seria que a parte recorrente promovesse o recolhimento das custas de preparo para regular processamento do recurso.

Não obstante, destaco que o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão, o que se faz em prestígio à primazia de decisão de mérito, considerando que o processo já está pautado para julgamento.

A propósito já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SHOPPING CENTER – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE FATURAMENTO E ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE GARANTIA DE FATURAMENTO MÍNIMO – RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – ART. 54 DA LEI No 8.245/91 – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O
recolhimento do
preparo
do recurso é
vício

sanável
, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.
Comprovada a inadimplência contratual, revela-se legítima a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo, nos termos do art. 9o, III, da Lei no. 8.245/91. A mera frustração de expectativa de faturamento, sem a devida comprovação de garantia contratual mínima, não configura evento extraordinário ou imprevisível capaz de justificar a revisão judicial do contrato, tratando-se de risco ordinário da atividade empresarial. Nas locações comerciais em shopping center, prevalecem as condições livremente pactuadas no contrato, conforme expressa previsão do artigo 54 da Lei do Inquilinato. Ausente prova de desequilíbrio contratual apto a justificar a revisão ou modificação do pacto, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.”
(N.U 1008494-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Destarte, saliento que determinarei ao final do voto o recolhimento das custas de preparo, sem prejuízo da imediata análise do mérito do recurso, o que faço com base na primazia de decisão de mérito, bem como porque, repisa-se, o recolhimento do preparo é vício sanável, comportando ulterior comprovação sob pena de inscrição em dívida ativa para fins de cobrança pela Fazenda Pública estadual.

No que toca às
alegações de
omissão
, também não assiste razão ao apelante.

Verifica-se que a sentença enfrentou
de forma fundamentada e suficiente
todos os pontos relevantes da controvérsia. De fato, o juízo analisou expressamente a ausência de comprovação da hipossuficiência, a ausência de excesso de execução e a validade dos encargos incidentes sobre a dívida, assentando que os documentos anexados não demonstraram falhas nos cálculos executivos.

Ademais, em relação ao
valor da causa
, a sentença fundamentou que, embora o excesso de execução fosse posteriormente delimitado no valor de R$54.369,50 (cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), a petição inicial dos embargos veiculou
diversos outros pedidos
, incluindo a inexequibilidade do título, a suspensão da execução por prejudicialidade externa, a concessão de justiça gratuita, entre outros, sendo que, havendo pedido expresso de extinção da execução promovida, o valor de causa deve ser o montante desta execução, e não apenas o excesso alegado.

Assim, nos termos do
art. 292, § 3o, do CPC
, justifica-se a fixação do valor da causa com base no valor integral da execução, isso porque, como sobredito, não se trata de mera discussão de excesso pontual, mas de impugnação de diversos aspectos da execução, e até mesmo pedido de extinção dela, o que legitima o ajuste do valor da causa tal como procedido.

No mérito, no que se refere à
pretensão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, não prospera a tese recursal.

A relação entabulada entre as partes decorre de
contrato firmado com lastro em Cédula de Produto Rural (CPR)
, instrumento típico do agronegócio, destinado à comercialização da produção rural e adstrito à atividade empresarial exercida pelo apelante.

Nestes termos, considerando que o recorrente atua como produtor rural profissional, adquirindo insumos para integrar diretamente sua cadeia produtiva, evidente se tratar de relação mercantil e produtiva, afastando-se da concepção de destinatário final.

De outra feita, ainda que se admita, excepcionalmente, a aplicação do CDC com base na
teoria finalista aprofundada
, não foi demonstrada nos autos qualquer vulnerabilidade técnica, informacional ou jurídica que justificasse o afastamento do regime ordinário aplicável às relações empresariais.

De outra feita, a alegação de excesso de execução deduzida na peça recursal não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Sustenta o apelante que teria entregado parte da obrigação pactuada, especificamente 7.327,33 sacas de milho, e que, por conseguinte, os encargos financeiros teriam sido indevidamente aplicados sobre a totalidade da dívida representada na Cédula de Produto Rural, resultando em acréscimo indevido de R$54.369,50 (cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) ao valor executado. Aduz, ainda, que a conversão da obrigação de entrega em pecúnia deveria ter se limitado ao saldo remanescente de sacas, com base no valor de mercado à época da constituição da mora.

A sentença recorrida, contudo, foi clara e fundamentada ao concluir pela improcedência da tese de excesso:

“(...)

Em relação ao alegado
excesso de execução,
também
não prospera
.

Embora alegue que foram aplicados encargos (juros, multa e correção monetária) sobre a totalidade do débito, sem considerar a entrega de 7.327,33 sacas, o que reduz o saldo devedor, analisando os autos, verifica-se que tem razão o embargado ao defender a regularidade do cálculo da dívida.

Diferente do que quer fazer crer o embargante, o memorial de cálculo juntado pela embargante na ação principal no Id. 159273064, e nestes Embargos no Id. 163806803 pelo embargante, aplicou corretamente todos os encargos estipulados na CPR, a saber:
i) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação em atraso; e ii) juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano
.

Também considerou as sacas de milho que foram efetivamente entregues, tanto que, do total de 41.600 sacas de 60 kg, percebe-se no cálculo atualizado o saldo devedor de 39.723,74 sacas.

(...)”

Ademais, embora alegue, tem-se que o embargante não apresentou nos autos documentação hábil a demonstrar a suposta entrega parcial da quantidade alegada. Não há recibos, notas fiscais, comprovantes de entrega ou qualquer outro elemento probatório efetivamente idôneos e precisos a corroborar a narrativa defensiva.

Assim, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, competia à parte executada comprovar fato extintivo da obrigação, o que não se verificou, de modo que a ausência de prova inequívoca do cumprimento parcial da obrigação contratual inviabiliza o acolhimento da tese de excesso de execução.

Além disso, a sentença destacou que os encargos financeiros incidiram sobre obrigação líquida, certa e exigível, representada por CPR com cláusula de liquidação financeira, de modo que a incidência de correção monetária, juros e multa se deu de acordo com os parâmetros contratualmente estipulados.

Dessa forma, diante da ausência de comprovação da entrega parcial do produto pactuado, da inexistência de demonstrativo técnico atualizado e discriminado que apontasse erro nos valores exigidos, e da regularidade dos encargos aplicados com base na cláusula de liquidação financeira da CPR, a alegação de excesso de execução deve ser rejeitada, frisando-se que a sentença enfrentou adequadamente a matéria, apresentando fundamentação sólida e compatível com os elementos dos autos, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade também nesse ponto.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a bem fundamentada sentença de origem, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Determino o
recolhimento das custas recursais pela parte apelante, no prazo de 05 (cinco) dias
, facultando-se o parcelamento do saldo remanescente em até seis parcelas mensais sucessivas, com base no valor da causa ora retificado, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026